Tribunal: TJES
Processo: 5003736-12.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003736-12.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ELIELTON ALVES DE BARROS e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003736-12.2024.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
ELIELTON ALVES DE BARROS, PATRICIA DE JESUS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. CONTRATOS COLIGADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS COMPONENTES DA CADEIA DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido BANCO PAN, ora Recorrente, em face de sentença que determinou o cancelamento do contrato de cancelamento de financiamento
d
e nº 10751598, bem como o restabelecimento do financiamento do veículo FORD KA Hatch 1.0 2P, placa ODL-3169, além da restituição do montante de R$ 10.227,27 em favor do corréu ZM MOTORS LTDA. Em contrarrazões, pugna a parte autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2).
Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

(3). No que se refere à ilegitimidade passiva aduzida pela Recorrente, entendo pela rejeição da arguição em comento, tendo em vista que integra a cadeia de fornecimento do serviço, não havendo dúvidas quanto à pertinência de sua presença no polo passivo relação jurídica processual por integrar a relação jurídica de direito material.

(4). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, a parte recorrida logrou êxito em demonstrar a existência de vícios ocultos no veículo adquirido, ao que se soma a insuficiência das provas produzidas pelos Réus no sentido de comprovar a incolumidade do bem, razão pela qual devido o desfazimento do negócio, retornando as partes ao
status quo ante
.

(5). Nesse sentido, não há que se questionar quanto à pertinência do cancelamento do financiamento estabelecido para fins de celebração do negócio jurídico ora anulado, bem como a restauração do contrato anteriormente vigente, de modo que efetivamente retornem as partes à situação jurídica em que se encontravam anteriormente.

(6). Por fim, no que se refere à restituição material, também irretocável o comando sentencial nesse particular, de modo a evitar o enriquecimento ilícito do Recorrente (haja vista o desfazimento do negócio), merecendo ser mantida em sua inteireza a r. sentença.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)